Tribunal: TJES
Processo: 5005005-51.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005005-51.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA RODRIGUES MARQUES DOS SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005005-51.2021.8.08.0011

RECTE.: ANA PAULA RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS

RECDO.: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE. ESCADARIA PRECÁRIA. PROPRIEDADE PARTICULAR NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Destaca a autora, em síntese, que na data de 19/07/2021 se acidentou em uma precária escadaria que liga a Rua Isidoro Sequim à Rua João dos Santos, ficando sem trabalhar por aproximadamente 04 meses, o que lhe causou prejuízos de ordem psicológica. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma in totum da sentença prolatada. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que o acidente ocorreu dentro de uma propriedade privada, sendo que a escadaria foi construída de forma irregular pelos próprios moradores. Apresentou contrarrazões no id. 13878475. 3. Sentença: “Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, por ser aparentemente hipossuficiente. E, no mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. A defesa da municipalidade se baseia unicamente no fato de alegar que a escadaria em que se acidentou a autora (localizada entre a Rua Isidoro Sequim e a Rua João dos Santos) se encontra em propriedade particular e foi construída de forma irregular pelos moradores. De fato, não é o que se afigura, eis que em nenhum momento o réu anexou qualquer documento que comprovasse sua alegação, o que seria imprescindível para sustentar a tese de ilegitimidade passiva, por força do art. 373, II do CPC. Colhe-se da jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. QUEDA DE ÁRVORE. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva afastada. Localização da árvore em terreno de propriedade particular que não foi comprovado pelo Município. Ônus de provar fato extintivo do direito da autora que incumbia à Municipalidade, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Queda de árvore (eucalipto) em automóvel que trafegava regularmente na Av. dos Autonomistas. Conjunto probatório suficiente a demonstrar o nexo de causalidade e o dano suportado pelo evento danoso. 3. Responsabilidade civil objetiva. Dever da Administração zelar pelas árvores plantadas em local público. Ausência de excludente de responsabilidade, hipótese em que não se verifica caso fortuito ou força maior. 4. Danos materiais devidos, com aplicação de juros e correção monetária, nos termos da Súmula 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 30351846120138260405 SP 3035184-61.2013.8.26.0405, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 01/02/2016, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2016). É sabido que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo estes pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, nos casos de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, em que para o dever de indenizar há de restar comprovada a culpa da parte, nos termos do art. 186, do Código Civil. É cediço que o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. O Município de Cachoeiro de Itapemirim, como órgão responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas (por ausência de prova em sentido contrário), deve arcar com a responsabilidade por danos causados a pessoas que utilizam o local e sofrem danos decorrentes da ausência de sua atuação. Assim, resta caracterizada a responsabilidade do recorrido como órgão incumbido da manutenção e fiscalização do local onde ocorreu o sinistro, o qual se mostrou omisso, permitindo a utilização de uma escadaria em condições totalmente precárias pelos transeuntes (id’s 9188896 e 9189068), ocasionando o acidente relatado na inicial. Por isso, está caracterizado o dever de indenizar por parte do Poder Público recorrido. Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto. Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, principalmente o ferimento na perna da autora, ora recorrente, bastante extenso (id. 9188870), me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cico mil reais) é justa para lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença prolatada pelo magistrado de piso para julgar procedente o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada com juros de mora e correção monetária da data da fixação. Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.